Tribunal: TJBA
Processo: 0542070-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0542070-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCESSO ELETRÔNICO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ATO INTIMATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Réu condenado pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com causa de diminuição do art. 65, III, "d", do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 500 dias-multa.

2. O Acórdão improveu a Apelação e manteve a sentença condenatória.

3. O Embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa, sustentando que entre o recebimento da denúncia (02.04.2020) e a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (03.04.2024) transcorreram mais de 04 anos.

II. Questão em discussão

4
. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão ao não reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (02.04.2020) e a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (03.04.2024), período superior a 04 anos.

III. Razões de decidir

5. Nos processos eletrônicos, o marco interruptivo da prescrição ocorre na data em que a sentença é disponibilizada nos autos digitais com assinatura eletrônica do magistrado, e não na data de publicação no Diário da Justiça.

6. O art. 389 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz da realidade do processo eletrônico, equiparando-se a disponibilização eletrônica da sentença nos autos digitais ao registro físico em cartório.

7. No ambiente digital, não há lavratura de termo pelo escrivão nem registro em livro de sentenças, pois o sistema realiza automaticamente o registro e a disponibilização da decisão no momento da assinatura eletrônica pelo juiz.

8. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui ato destinado à intimação das partes e início do prazo recursal, conforme o art. 4º, §4º, da Lei nº 11.419/2006, sendo ato posterior e distinto da publicação da sentença.

9. O princípio da equivalência funcional dos atos processuais eletrônicos, consagrado pela Lei nº 11.419/2006, determina que a assinatura eletrônica e disponibilização nos autos digitais substitui funcionalmente a lavratura do termo pelo escrivão.

10. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (02.04.2020) e a disponibilização da sentença nos autos digitais (01.04.2024), decorreram 3 anos, 11 meses e 30 dias, período inferior ao prazo prescricional de 04 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

11. Os embargos de declaração não se destinam ao rejulgamento da causa, sendo inviáveis quando a decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Nos processos eletrônicos, a prescrição interrompe-se na data em que a sentença é disponibilizada nos autos digitais com assinatura eletrônica, e não na data de publicação no Diário da Justiça. 2. O art. 389 do CPP deve ser interpretado de forma adaptada à realidade digital, equiparando-se a disponibilização eletrônica da sentença à entrega física ao escrivão".

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d", 107, IV, 109, V e parágrafo único, 117, IV; CPP, art. 389, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 974.366/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.086.256/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp nº 578.405/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação
n.
º
0542070-93.2019.8.05.0001
,
em que figura como
Embargante

WILLIAN MATOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora